Tribunal: TJDFT
Processo: 0798671-26.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165-A DO CTB. RECUSA AO TESTE DE ALCOOLEMIA. VÍCIOS NÃO CONSTATADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso defende a nulidade do auto de infração de trânsito face a ausência de notificação válida pela via postal e/ou pelo SNE. Para tanto, aponta que a adesão ao SNE é posterior às notificações, o que demonstra a impossibilidade de prévia notificação por aquele meio. De todo modo, aponta que a posterior adesão ao SNE não gera presunção absoluta de ciência das notificações daquele sistema. Quanto ao processo de suspensão do direito de dirigir, assinala que não prospera a suposta notificação de abertura daquele processo mediante carta com AR, face a ausência de informações daquele documento no sistema dos correios, situação que se repetiu quando da suposta notificação para recurso à JARI. Assim, defende que era ônus da parte ré comprovar as efetivas notificações do autor. Adiante, defende que não foi observada a exigência do artigo 261 §10 do CTB quanto à concomitância obrigatória da penalidade de multa e de suspensão do direito de dirigir, bem como o desrespeito ao prazo para notificação da autuação. Prossegue, ressaltando que o etilômetro ofertado não possuía verificação válida do Inmetro. Enfim, aponta que o condutor substituto do veículo no momento da liberação não foi submetido ao teste de alcoolemia, violando a Resolução no 432/2013 do Contran.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo face a gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar eventuais irregularidades no auto de infração de trânsito e no processo de suspensão do direito de dirigir.
III. Razões de decidir
4. O artigo 165-A do CTB estabelece como infração de trânsito a conduta de “Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277”. Ainda, o §3o do artigo 277 esclarece que: “§ 3o Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo”. Não obstante o questionamento da parte autora acerca da confiabilidade do aparelho face a suposta ausência de certificação válida, a infração elencada consiste tão somente na recusa em ser submetido ao teste exigido no momento da abordagem, sendo que o mencionado dispositivo constitui uma infração administrativa autônoma do estado de embriaguez, o que afasta a obrigação de efetivo teste/exame para consumar a infração.
5. Apesar da parte autora defender que somente aderiu ao SNE após a infração, relembra-se que a notificação da autuação é dispensada nos casos de flagrante, nos termos do artigo 280, VI (precedente: Acórdão 1682230, 07469434820228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ademais, o autor efetuou o pagamento da multa com desconto de 40%, resultando na expedição da notificação da penalidade e reconhecendo que cometeu a infração, a ensejar a concordância com a penalidade de multa, conforme artigo 284 §1o do CTB.
6. Quanto às supostas irregularidades nas notificações do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, constata-se que o ID 81552188, págs. 8/14 aponta os códigos de rastreio acerca das notificações enviadas para o endereço da parte autora cadastrado junto ao Detran. Desde já, relevante destacar que por ocasião do julgamento do PUIL no 372 o STJ ressaltou que: “4. Se o CTB reputa válidas as notificações por remessa postal, sem explicitar a forma de sua realização, tampouco o CONTRAN o fez, não há como atribuir à administração pública uma obrigação não prevista em lei ou, sequer, em ato normativo, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade, da separação dos poderes e da proporcionalidade, considerando o alto custo da carta com AR e, por conseguinte, a oneração dos cofres públicos. 5. O envio da notificação, por carta simples ou registrada, satisfaz a formalidade legal e, cumprindo a administração pública o comando previsto na norma especial, utilizando-se, para tanto, da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT (empresa pública), cujos serviços gozam de legitimidade e credibilidade, não há se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo administrativo, até porque, se houver falha nas notificações, o art. 28 da Resolução n. 619/16 do Contran prevê que ‘a autoridade de trânsito poderá refazer o ato, observados os prazos prescricionais’.” (STJ. PUIL n. 372/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 11/3/2020, DJe de 27/3/2020). Em acréscimo à legitimidade e credibilidade do rastreio da notificação enviada por correios, cumpre elucidar que a mera não localização daquele AR na base de dados dos Correios não afasta a sua regularidade, visto que os dados somente permanecem disponíveis no seu endereço eletrônico por 180 dias. Neste sentido: Acórdão 1979239, 0733204-37.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025.
7. Consta no artigo 261 §10 do CTB que “§ 10. O processo de suspensão do direito de dirigir a que se refere o inciso II do caput deste artigo deverá ser instaurado concomitantemente ao processo de aplicação da penalidade de multa, e ambos serão de competência do órgão ou entidade responsável pela aplicação da multa, na forma definida pelo Contran”. Pontue-se que a inclusão daquele dispositivo no CTB por ocasião da Lei no 14.071/2020 teve como objetivo a melhor eficiência no processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, evitando a proliferação de recursos e buscando a celeridade na aplicação da penalidade. Por outro lado, trata-se de mera norma de caráter procedimental, não existindo previsão de invalidade quando da opção pela realização de dois processos administrativos em momentos subsequentes, de modo que ausente a alegada nulidade. Ademais, o processo administrativo foi instaurado poucos meses após a infração de trânsito, de modo que dentro do prazo prescricional.
8. A ausência de menção ao teste de alcoolemia para o condutor que recebeu as chaves para continuar a conduzir o veículo após a abordagem da parte autora não afasta a infração de trânsito, visto que corresponde tão somente a medida administrativa subsequente à infração, além de não interferir na apuração da infração da parte autora pela recusa em se submeter ao teste que permitiria cientificar influência de álcool.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da causa, com exigibilidade suspensa face a gratuidade de justiça.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 165-A.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 16/TUJ/TJDFT; STJ. PUIL n. 372/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 11/3/2020; TJDFT, Acórdão 1979239, 0733204-37.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/03/2025; TJDFT, Acórdão 1682230, 07469434820228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no DJE: 19/4/2023.